Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENDA MENSAL. DESPESAS ORDINÁRIAS. COMPROMETIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE
1. Nos termos do art. 98, § 5°, do Código de Processo Civil, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
2. Comprovado que o pagamento das custas da carta precatória ameaça à subsistência própria e da família da parte, o deferimento da justiça gratuita para cumprimento da diligência é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.